Tribunal: TCU
Processo: 023.106/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Connie Franchi Prado, servidora aposentada do Tribunal Regional Federal da 3a Região, contra o Acórdão 18357/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do recebimento cumulativo de gratificação de atividade externa (GAE) e quintos relativos à função (FC5), inerente às atribuições do cargo efetivo de Analista Judiciário, especialidade Execução de Mandatos (Oficial de Justiça Avaliador), incluindo tempo exercido após 8/4/1998, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.